Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL E DA PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. DESNECESSIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incabível a determinação de apresentação da via original do contrato objeto da Execução quando esse é digital, foi assinado eletronicamente e já consta nos autos.
2. Tratando-se de Ação de Execução Forçada contra devedor solvente, sendo a execução por quantia certa, necessária a comprovação de débito atualizado para propositura da ação, nos termos do art. 798, inciso I, alínea e b, do Código de Processo Civil.
3. Tendo o exequente anexado em sua peça inicial tanto o título executivo judicial quanto a planilha de débito atualizada, mostra-se desnecessária a emenda à inicial determinada pelo juízo de origem, não sendo o caso de extinção do processo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o retorno dos autos à origem.